Tribunal: STF
Processo: RHC 219407
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Dosimetria. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Gilmar Rodrigo Martins e Neudi Martins da Rocha contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do agravo regimental no HC 736.363/SC (eventos 37 e 38).



    Os Recorrentes foram condenados, respectivamente, às penas de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, pela suposta prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal (evento 13).



    Extraio do acordão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. DESPROPORCIONALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Os agravantes não lograram êxito em rebater os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    2. A alegada desproporcionalidade na majoração da penabase não foi aventado nas razões do habeas corpus, cuida-se, portanto, de inovação recursal, inadmissível de apreciação.



    3. Agravo regimental não conhecido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, a exasperação indevida da pena-base. Sustenta ausência de fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais – culpabilidade –, porquanto não ‘há maior nem menor reprovação no fato de alguém praticar um crime estando em liberdade, ainda que temporária, ou cumprindo pena em regime aberto’. Argumenta que ‘a LEP já prevê sanções para aqueles que, cumprindo pena, cometem novo fato criminoso, como por exemplo, a regressão de regime, a mudança de data base e a perda dos dias remidos’. Requer o redimensionamento da pena (evento 44).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pelo não conhecimento do recurso e, sucessivamente, pelo não provimento (evento 63). 



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    Ademais, ressalto que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 09 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora